Tribunal: TJSP
Processo: 1035463-62.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência que declarou a rescisão do contrato de compra e venda e determinou a restituição dos valores pagos pela autora, corrigidos desde o desembolso. Montante devido por despesas administrativas. Legalidade da cobrança de comissão de corretagem. Lote sem construção, não merece acolhida a pretensão relativa à indenização pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de parcial procedência que declarou a rescisão do contrato de compra e venda e determinou a restituição dos valores pagos pela autora, corrigidos desde o desembolso. Montante devido por despesas administrativas. Legalidade da cobrança de comissão de corretagem. Lote sem construção, não merece acolhida a pretensão relativa à indenização pela fruição do imóvel, notadamente porque não houve efetiva utilização do bem pelo adquirente, sequer prejuízo da apelante diante da possibilidade de nova comercialização do lote. Precedentes. Recurso não provido.